Tribunal: CARF
Processo: 13502.901094/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901094/2012-79
ACÓRDÃO
1401-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE IRRF. AUSÊNCIA DE
INFORME DE RENDIMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901094/2012-79
2
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-105.848,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto - SP (DRJ/RPO), que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório que analisou a utilização de crédito tributário de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 4.418.813,50.
A controvérsia reside na confirmação da integralidade do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005, utilizado em Declarações de Compensação (DCOMPs), especificamente
quanto à parcela de R$ 17.040,97 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
aplicações financeiras e quanto à validade de estimativas mensais compensadas por meio de
DCOMPs que não foram integrais ou tempestivamente homologadas pela autoridade fiscal.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 35/44), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente,
alega
a
ocorrência
de
homologação
tácita
da
compensação, pois a ciência do Despacho Decisório (16/07/2012) ocorreu
mais de 5 anos após a entrega da Declaração de Compensação original
(PER/DCOMP
no
40093.01285.120407.1.7.02-2906,
entregue
em
12/04/2007), extrapolando o prazo previsto no art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/96;
b) No mérito, quanto à glosa de R$ 17.040,97 de IRRF sobre aplicações
financeiras (BankBoston), sustenta que o valor total retido foi de R$
117.994,77,
conforme
comprovantes
anexados,
e
que
eventuais
divergências com a DIRF são de responsabilidade da fonte pagadora, não
podendo prejudicar o direito do beneficiário de compensar o imposto
efetivamente retido;
c) Relativamente às estimativas mensais compensadas via DCOMPs (janeiro e
fevereiro de 2005 - DCOMPs 23951..., 35277..., 42790...) e não confirmadas
pela autoridade fiscal por falta de homologação das DCOMPs originárias ou
insuficiência de crédito nestas, argumenta que as informações guardam
relação com as DCTFs correlatas, não foram objeto de cobrança tempestiva,
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901094/2012-79
3
e que a insuficiência de crédito deveria levar à homologação parcial, citando
precedente da DRJ-Curitiba;
d) Sustenta que diversas outras DCOMPs utilizadas para compensar estimativas
(fevereiro a junho de 2005), e que foram glosadas no Despacho Decisório,
referem-se a processos administrativos (listados como 13502.000220/2005-
47, 13502.000374/2005-39, 13502.000473/2005-11, 13502.000472/2005-
76, 13502.000560/2005-78) que ainda se encontram pendentes de decisão
definitiva na esfera administrativa (CARF) ou judicial (com garantia
apresentada via ação cautelar 0000062-25.2011.805.0039), motivo pelo qual
a exigibilidade dos créditos subjacentes está suspensa (art. 151, III, CTN) ou
garantida, não podendo a não homologação nesses processos obstar a
utilização do saldo negativo no presente caso.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO), proferiu o Acórdão n.o 14-105.848 (fls. 707/733) no
qual deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade e teve ementa dispensada.
Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de homologação tácita, rejeitando-a por
entender que o prazo de 5 anos do art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96 se aplica à homologação da
compensação em si, e não à análise do crédito subjacente. Verificou que as DCOMPs que geraram
o débito cobrado foram analisadas dentro do prazo legal.
Quanto ao mérito, a DRJ manteve a glosa da parcela de R$ 17.040,97 referente ao
IRRF sobre aplicações financeiras (BankBoston), pois considerou que os documentos apresentados
pelo contribuinte ("Demonstrativo de Reembolso de CPMF") não constituíam comprovantes de
retenção válidos nos termos da legislação (art. 55, Lei no 7.450/85; IN SRF 490/2005) e que a
consulta ao sistema DIRF confirmou apenas o valor já reconhecido no Despacho Decisório (R$
100.953,80 para o CNPJ 60.394.079/0001-04).
Todavia, a DRJ acolheu os argumentos referentes às estimativas mensais
compensadas, tanto as de janeiro/fevereiro de 2005 (R$ 243.783,50) quanto as demais de
fevereiro a junho de 2005 (parcela glosada de R$ 1.159.084,72).
Com base no Parecer Normativo Cosit no 02/2018, entendeu que, mesmo que as
DCOMPs que quitaram essas estimativas não tenham sido homologadas (seja por decisão
posterior a 31/12 do ano-calendário, por estarem em discussão administrativa ou por terem o
débito enviado para cobrança), os valores correspondentes às estimativas devem ser considerados
na apuração do saldo negativo do IRPJ, pois o débito da estimativa foi constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901094/2012-79
4
Com isso, reconheceu um crédito adicional de R$ 1.402.868,22 (R$ 243.783,50 + R$
1.159.084,72), totalizando um saldo negativo reconhecido de R$ 4.401.772,53, e julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 740/751), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Alega que, conforme o art. 9o do Decreto-Lei no 1.598/77, a comprovação
do saldo negativo (e das retenções que o compõem) pode se dar por
quaisquer elementos de prova, não estando restrita à apresentação formal
do Informe de Rendimentos Financeiros, documento cuja emissão é
responsabilidade da fonte pagadora (terceiro);
b)
Cita jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF -
Acórdãos no 9101-004.110 e 9101-003.437) no sentido de que a
comprovação da retenção pode ocorrer por outros meios idôneos na
ausência do comprovante oficial, não se podendo penalizar o contribuinte
pela falha da fonte pagadora;
c)
Invoca o princípio da verdade material, argumentando que a DRJ se apegou
a um formalismo excessivo ao desconsiderar os 'Demonstrativos de
Reembolso de CPMF apresentados, os quais, segundo o recorrente,
comprovam materialmente a retenção do valor total de R$ 117.994,77.
Cita doutrina e jurisprudência do CARF/Conselho de Contribuintes sobre a
prevalência da busca pela realidade factual no processo administrativo
fiscal.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como relatado, remanesce em litígio, tão somente, o montante de R$ 17.040,97
relativo à retenção na fonte de IRRF não confirmados pelo DD e pela DRJ.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901094/2012-79
5
Em sede de Recurso a recorrente não inova e basicamente defende a validade dos
documentos já apresentados, reforçando que não poderia ser penalizado pela não declaração em
DIRF pela fonte pagadora.
Defende ainda que a jurisprudência deste conselho é firme no sentido de que o
informe de rendimentos não é o único meio hábil para se comprovar a retenção na fonte.
De fato, tudo o que a Recorrente alega é correto, mas não é esse o caso dos autos.
Desde manifestação de inconformidade a Recorrente anexa o que vem a ser
“Demonstrativos de Reembolso de CPMF” emitidos pelo BankBoston onde consta uma suposta
retenção de IR e informe de pagamento via DARF. Reproduzo abaixo exemplo do documento
anexado:

Entretanto, tais documentos não possuem os requisitos formais necessários, nos
termos da IN SRF 490/2005, para ser caracterizado como Informe de Rendimentos.
De fato, o informe de rendimentos não é o único documento que possa comprovar
a retenção, mas em existindo supre a necessidade de juntada de outros elementos de prova.
Ocorre que, esse foi o único elemento de prova anexado pela Recorrente desde a
manifestação de inconformidade. Não constam dos autos livros fiscais e contábeis que demonstre
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901094/2012-79
6
a contabilização das receitas, extrato de conta corrente comprovando o recebimento pelo líquido
e, ainda, sequer uma justificativa para o motivo de tais reembolsos bem como a que operações e
quais os períodos de apuração eram devidos para serem apropriados no regime de competência.
Veja que a DRJ foi clara nesse sentido:

A contribuinte se defende alegando que “Depreende-se dos comprovantes
emitidos pela Fonte Pagadora que o valor retido a título de imposto de renda na
fonte corresponde com aquele informado pela Manifestante em todas as suas
declarações”.
Ocorre que os documentos juntados pela contribuinte (fls. 110 a 127) se tratam
de “Demonstrativo de Reembolso de CPMF”, não se revestindo dos requisitos
necessários para serem considerados Informes de Rendimentos Financeiros,
conforme instrução normativa acima.
(...)
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos
de prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo
recebido o informe de rendimentos financeiros, a contribuinte teria feito regular
gestão junto às fontes pagadoras para o seu envio.

Ora, resta claro que os elementos de prova apresentados não se faziam suficientes
para comprovar a retenção, mesmo assim a administração tributária foi realizar consulta nas
DIRF’s e identificou o recolhimento de R$ 100.953,80 que foram considerados em favor do
Recorrente.
Para o saldo de R$ 17.040,97 diante da ausência de comprovação cabal da retenção
através de elementos hábeis, e não consistindo o documento apresentado em Informe de
Rendimentos nos termos da legislação, não há como acolher as razões recursais.
Face ao exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 855
DF CARF MF
Original